Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701813-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMARY CRUZ SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOSIMARY CRUZ SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0740865-04.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao INAS autorizar a realização de cirurgias corretora de Hipertrofia da Mama e Lipodistrofia nas laterais do tórax, conforme relatório médico. Esclarece que a agravante realizou a cirurgia bariátrica no ano de 2022 e que, após a realização do procedimento, seu corpo ficou flácido devido ao excesso de pele, além de ter havido queda acentuada das mamas. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da sentença. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 168394032, dos autos originais, informa que a agravante é paciente pós bariátrica, há 1 ano e 7 meses, com perda de 42kg, solicita correções de deformidades da cirurgia bariátrica. Realizou cirurgia para correção de parede abdominal. Requer em regime de urgência corrigir as mamas, que apresentam extensa ptose e lipodistrofias nas laterais do tórax e pré-axilas. Conforme explanado na decisão do Juízo "a quo", o relatório médico não demonstra risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito